Tribunal: STF
Processo: STP 1048
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão monocrática pela qual se julgou parcialmente procedente o pedido de suspensão.



    2. A medida de contracautela foi ajuizada para impugnar decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que permitiu o funcionamento de curso de Medicina oferecido por instituição privada de ensino superior no Município de Sorocaba. Na decisão embargada, o pleito foi deferido em parte, apenas para impedir a realização de vestibulares ou exames de seleção, bem como a admissão de novos alunos na graduação em Medicina pela instituição de ensino superior em questão, até que a Segunda Turma conclua o julgamento do agravo interno interposto na Rcl 66.439, que tem por objeto questão relacionada ao funcionamento desse curso. Confira-se a ementa:



    Direito Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Autorização para o funcionamento de graduação em Medicina. Procedência parcial do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de suspensão de decisão que permitiu o funcionamento de curso de Medicina oferecido por instituição privada de ensino superior no Município de Sorocaba.



    2. O ato impugnado afastou avaliação técnica do Ministério da Educação que apontou a inexistência de necessidade social de abertura das vagas. A referida avaliação se baseou no fato de que a relação médico/ mil habitantes na localidade é superior à média observada nos países-membros da OCDE.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    4. No julgamento da ADC 81, o Supremo Tribunal Federal considerou válida a opção legislativa de condicionar a abertura de novas vagas à realização de chamamento público em que se considere, entre outros fatores, “a necessidade social da oferta de curso de Medicina” (art. 3º da Lei nº 12.871/2013).



    5. Na ocasião, esta Corte permitiu que os processos administrativos pendentes, com pedidos de abertura de novas vagas em cursos de Medicina, prosseguissem com a aplicação dos critérios previstos no art. 3º, §§ 1º, 2º e 7º da Lei nº 12.871/2013. Não se garantiu, contudo, que o requerimento recebesse decisão positiva.



    6. A decisão impugnada parece ter substituído o juízo técnico do Ministério da Educação, em provável desconformidade com a legislação aplicável e os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o potencial efeito multiplicador de decisões judiciais com conteúdo similar é capaz de desestruturar a política pública, causando grave lesão à ordem e à saúde públicas.



    7. Questão relacionada está em análise na Reclamação 66.439, cujo agravo encontra-se em julgamento pela Segunda Turma. Sem desprestigiar o exame feito por aquele colegiado, esta Presidência atua em regime suplementar e de urgência, já que foi agendado vestibular para o próximo sábado (23.11.2024).



    IV. Dispositivo



    6. Pedido que se julga parcialmente procedente, apenas para impedir a realização de vestibulares ou exames de seleção, bem como a admissão de novos alunos na graduação em Medicina pela instituição de ensino superior em questão, até que a Segunda Turma conclua o julgamento do agravo na Rcl 66.439.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 200, III, e 209; Lei nº 12.871/2013, art. 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Código de Processo Civil, art. 1.059.



    Jurisprudência citada: ADC 81 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. A parte embargante sustenta que há contradição entre os fundamentos para a concessão da suspensão e a limitação temporal ao fim do julgamento do agravo interposto na reclamação constitucional em trâmite nesta Corte. Entende que, havendo violação à ordem pública, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada deveria perdurar até o trânsito em julgado da causa principal.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O recurso não merece ser acolhido. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade (art. 1.022 do CPC).



    6. A questão a respeito da qual se alega haver contradição foi analisada claramente na decisão embargada, nos seguintes termos:



    Questão relacionada está em análise na Reclamação 66.439, à qual o relator, Min. Nunes Marques, negou seguimento. O agravo interposto contra essa decisão começou a ser julgado pela Segunda Turma. O relator negou provimento ao recurso, e o Min. Gilmar Mendes apresentou divergência, tendo sido acompanhado pelo Min. Edson Fachin. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do Min. Dias Toffoli. Assim, sem desprestigiar o exame feito por aquele colegiado, esta Presidência atua em regime suplementar e de urgência. Isso porque foi agendado para o próximo sábado (23.11.2024) vestibular para o curso de Medicina na instituição privada de ensino superior.



    7. Entendimento contrário representaria intervenção da Presidência da Corte na decisão de um órgão fracionário. Ocorre que, no sistema jurídico brasileiro, nenhum tribunal é hierarquicamente superior ao Supremo Tribunal Federal ou julga recursos contra suas decisões. Tampouco há hierarquia entre seus membros ou órgãos. Por isso, como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito: SL 1.294 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 03.07.2023; e SL 1424 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 15.09.2021.



    8. Assim, foi plenamente justificada a limitação temporal da medida concedida, não havendo que se falar na existência de contradição na decisão embargada.



    9. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente